Tribunal: STF
Processo: AI 493384
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-03-18
Data de publicação: 2014-03-18

Ementa:
Embargos de declaração em agravo regimental no agravo de instrumento. 2. Indenização. Convenção de Varsóvia. Código de Defesa do Consumidor. Matéria constitucional. Repercussão geral reconhecida. RE-RG 636.331, de minha relatoria. 3. Embargos de declaração acolhidos para determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem com base no disposto no art. 543-B do CPC.